Tribunal: TCU
Processo: 036.194/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso, que teve como objeto recuperação e recomposição de vias urbanas destruídas pelas chuvas e construção de casas para relocar famílias de áreas de risco atingidas pelas enchentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Candeia/BA, com base no termo de compromisso 00069/2009 (Siafi 552767). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo em relação à responsável Construtora Lustoza Ltda., sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento processual válido e regular; 9.2. excluir da relação processual Grautech Construtora Ltda. e Pitágoras Alves da Silva Ibiapina; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, Maria Angélica Juvenal Maia de Queiroz, município de Candeias/BA e SG Geotecnia Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Maria Angélica Juvenal e de SG Geotecnia Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Débitos relacionados à responsável Maria Angélica Juvenal Maia de Queiroz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/2/2009 428.778,97 19/10/2009 7.381,17 20/10/2009 11.183,59 24/12/2009 359.956,82 29/12/2009 9.388,85 19/1/2010 12.519,74 19/1/2010 8.263,03 19/1/2010 480.006,84 20/1/2010 6.196,44 9.4.2. Débito relacionado à responsável Maria Angélica Juvenal Maia de Queiroz em solidariedade com SG Geotecnia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2009 125.209,92 9.5. aplicar a Maria Angélica Juvenal Maia de Queiroz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a SG Geotecnia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.9. ao município de Candeias/BA que restitua aos cofres do Tesouro Nacional o saldo atualizado remanescente na conta de aplicação financeira vinculada à conta específica do termo de compromisso (Banco do Brasil, agência 1726-4, c/c 57.324-8), e comprove a efetivação do recolhimento perante este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; 9.12. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.